Tribunal: TJMT
Processo: 1028178-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1028178-56.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 468.589.238-02 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVADO), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (AGRAVADO), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (AGRAVADO), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AFONSO MACHADO - CPF: 046.864.166-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA – MOMENTO INADEQUADO – FASE POSTULATÓRIA – IMÓVEL EM QUE OS RECUPERANDOS EXERCEM ATIVIDADE RURAL – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Mantém-se a declaração de essencialidade do imóvel utilizado pelo recuperando para o exercício da atividade rural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Agravo
de Instrumento n. 1028178-56.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento da Recuperação Judicial.

A agravante alega que os agravados não comprovaram o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 48 c/c 51, ambos da Lei 11.101/2005.

Diz que eles só ajuizaram o feito após constatarem que seria dado início aos atos expropriatórios dos imóveis penhorados na Execução n. 0000131-47.2009.8.11.0108.

E mais, que não são produtores rurais economicamente viáveis, não desenvolvem mais atividade rural e buscam se valer da RJ para não perderem esses bens.

Além disso, que não comprovaram a essencialidade dos imóveis com matrículas n. 1.263 e 6.069, este último dado a ela (agravante) em garantia hipotecária.

Argumenta que os agravados não relacionaram o seu crédito, de quase R$20.000.000,00.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 193293711).

Contraminuta no ID. 196571695.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 202296831).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS, OAB/MT 33211/A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGAD
A VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS, OAB/SP 445662.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Em 4-7-2023, os agravados e Agrícola Takahashi Ltda. formularam em litisconsórcio ativo pedido de Recuperação Judicial em consolidação processual e substancial, sob a justificativa de formação de grupo econômico familiar denominado “Grupo Takahashi”.

Em 7-7-2023 foi determinada a emenda da inicial para a juntada de diversos documentos, sobretudo da empresa Agrícola Takahashi – “
extratos bancários, relação de bens particulares de seus sócios, relação de funcionários e bens que integram seu ativo imobilizado, documentos estes exigidos pela lei de regência (artigo 51, VI, IV, VII e XI, da LRF)”
– (ID. 122662600, 1º grau). No mesmo ato, foi nomeado perito para apuração prévia.

Depois de anexado esse laudo, foi indeferida a inicial e extinta a demanda
em relação à Agrícola Takahashi
, entendimento mantido por esta Câmara em 22-11-2023 no AI n. 1020779-73.2023.8.11.0000.

Quanto aos demais requerentes, produtores rurais, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial pela Consolidação Substancial (ID. 125262673 - Pág. 7, 1º grau).

A agravante afirma que os agravados não são produtores rurais economicamente viáveis, que não há prova da atividade rural e nem da possibilidade de soerguimento.

Todavia, nesta fase postulatória analisa-se o preenchimento dos requisitos objetivos e formais estabelecidos pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

O §5º do art. 51-A da LRF enuncia que “
A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da
empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor
”.

O exame da viabilidade econômica foi
atribuída
aos credores e deve ser feita no curso do procedimento, após apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. FASE POSTULATÓRIA. COGNIÇÃO LIMITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Ação ajuizada em 26/3/2019. Recurso especial interposto em 27/10/2021. Autos conclusos ao Relator em 14/3/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir: (i) se foram extrapolados os limites de cognição na decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial; (
ii
) se foram cumpridos os requisitos para o processamento da recuperação judicial; (
iii
) se deveria ter sido aberto prazo para emenda da inicial; (
iv
) se era necessária a nomeação de perito; e (v) se houve a prolação de decisão surpresa.

3. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a irresignação não pode ser conhecida quanto às questões que não foram objeto de debate no acórdão recorrido.

4. A deficiência da fundamentação impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

5. Na primeira fase do processo de recuperação judicial - que se inicia com o ajuizamento do pedido de soerguimento e se encerra com a prolação da decisão que defere ou indefere seu processamento - o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, não podendo adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa porque se trata de atribuição exclusiva dos credores.

6. Hipótese concreta em que a Corte de origem indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial sob o fundamento de que, apesar de ter sido demonstrado o exercício de atividade rural por mais de dois anos
no período anterior ao registro, não foi comprovada a capacidade econômica de soerguimento do empreendimento.

7. Considerando que, no particular, os limites de cognição relativos à primeira fase do processo
recuperacional
foram extrapolados - e que não incumbe ao STJ examinar fatos e provas -, os autos devem retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que, observados os limites de atuação traçados no presente julgamento, prossiga na análise do pedido de soerguimento formulado pelos recorrentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte
”.(REsp n. 2.103.320/MT, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 12-12-2023,
DJe
de 25-1-2024).

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE - ART. 51-A, § 5º DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor
”.(TJMT 10010664920228110000 MT, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 11-5-2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 13-5-2022).

Neste caso, no laudo prévio (ID. 124639355, 1º grau) o perito informa que esteve nas Fazendas do Grupo (Takahashi e FZN) e “
foi possível constatar que as situações fáticas narradas na Inicial correspondem à realidade operacional dos Requerentes, que efetivamente ali se exercem atividade empresarial de produtores rurais, nas culturas de soja, milho e de bananas
” (ID.124639355 - Pág. 6 e 7), fazendo a ressalva de inatividade apenas da Agrícola Takahashi.

Destacou também que perguntou a funcionários sobre suas atividades, que estariam comprovadas pelas fotos que anexou ao relatório.

A documentação juntada nos autos foi suficiente para o cumprimento dos requisitos legais e constatação do exercício da atividade rural pelos agravados, pessoas físicas, pelo período exigido para o pedido de Recuperação Judicial.

A esse respeito, assim constou na decisão recorrida:

“
Do preenchimento dos requisitos legais pelos requerentes Sérgio
Mamoru
Takahashi, Elisa Satie Oda Takahashi, Livia
Harumi
Takahashi, Marli
Tiemi
Takahashi e Silvana
Megumi
Takahashi:

Verifica-se que os requerentes demonstraram o exercício da atividade rural, pelo período superior há 02 (dois) anos, consoante os seguintes documentos: balanço patrimonial, livro caixa do produtor rural e declaração de imposto de renda, conforme ids n.º 122342170, 122342174, 122342180, 123640428 e 123640429.

Os requerentes declararam que exercem atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foram condenados pela prática de crime falimentar, assim como seus sócios. Tais declarações são acolhidas, com a ressalva de que, nos termos do art. 171 do referido diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo. Ademais, verifica-se que os requerentes juntaram as certidões do id n.º 122342169, a fim de corroborar tais alegações.

Com relação à presença dos demais requisitos legais, verifica-se que o laudo técnico pericial realizado pelo profissional nomeado por este juízo (id n.º 124639355), aliado aos documentos que embasam o feito, demonstram que estão satisfeitas as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas.

No ponto, conforme consta do id n.º 122342166, os requerentes apresentaram a exposição de sua situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF. De igual modo, instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo: balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, em
conformidade com o artigo 51, inciso II, da LRF, de acordo com os documentos dos ids n.º 122342170, 122342174 e 123640422/123640430.

Os requerentes cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinarem sua origem e vencimento, de acordo com id n.º 122342176.

No que diz respeito à relação de funcionários subordinados aos requerentes e suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (artigo 51, IV, da LRF), denoto que foi apresentada apenas em relação aos requerentes Sérgio
Mamoru
Takahashi e Silvana Takahashi (id n.º 122342178), sendo informado na petição do id n.º 123640420, que os demais autores não possuem colabores subordinados.

Nos ids n.º 122342171, constam as certidões de regularidade das empresas no Registro Público de Empresas e os atos constitutivos atualizados, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF.

No tocante a exibição da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores das empresas requerente (artigo 51, inciso VI, da LRF), foram juntadas as declarações de imposto de renda, no id n.º 122342180.

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos atualizados das contas bancárias dos requerentes, emitidos pelas respectivas instituições financeiras (id n.º 122342181 e 123640432).

No que diz respeito às certidões de protestos e relação de ações em que as requerentes figurem como parte (incisos VIII e IX, do artigo 51, da LRF), encontram-se nos ids n.º 122342182 e n.º 122342183.

Os requerentes juntaram relatório do passivo fiscal nos ids n.º 122342184 e n.º 125181181/125181168 (artigo 51, inciso X, LRF) e por fim, foi juntada a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, de acordo com o documento de id n.º 122342185 e n.º 123640433, atendendo ao disposto no artigo 51, inciso XI, da LRF
”.

Como visto, foram preenchidos os critérios legais para o processamento da RJ.

A agravante pugna ainda pelo afastamento da declaração de essencialidade do imóvel com matrícula n. 6.069 do CRI de Lucas do Rio Verde (MT), objeto do “Instrumento Particular de Confissão, Quitação e Novação de Dívidas com Garantia Fidejussória e Hipotecária”.

Referido bem consiste na “Fazenda Takashi”, sobre o qual assim se reportou o Juízo de origem:

“
Diante disso, por ora, reconheço a essencialidade apenas dos imóveis rurais matriculados sob o n.º 1.263 e n.º 6.069, perante o CRI de Lucas do Rio Verde/MT, cujos registros imobiliários foram juntados no id n.º 122342187, os quais devem ser mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005
”.

A documentação anexada revela que essas terras são utilizadas para desenvolvimento das atividades dos agravados, o que inclusive constou no Laudo Prévio do perito (ID. 124639355, 1º grau), lavrado após sua visita pessoal na área.

Desse modo, como os
recuperandos
atuam na agricultura, impõe-se, ao menos nesta fase processual, o reconhecimento da essencialidade do imóvel.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL RURAL ONDE OS RECUPERANDOS EXERCEM A ATIVIDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA – ESSENCIALIDADE VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o imóvel rural é utilizado para o exercício da atividade empresarial, resta identificado à essencialidade
”.(TJMT – AI 1014922-80.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 28-9-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MAIO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FA
CE PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista na sessão passada, essencialmente em razão da alegada impossibilidade de reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula n.º 6.069, objeto de penhora nos autos da execução n.º 0000131-47.2009.8.11.0108, movida pela agravante em desfavor dos
recuperandos
, aqui agravados.

Bem-vista a questão, entendo que andou bem o e. Relator ao rejeitar o argumento, porquanto, ao que consta, a essencialidade se resume aos imóveis rurais matriculados
nºs
1.263 e 6.069, do CRI de Lucas de Rio Verde-MT,
apenas durante o período de blindagem, inteligência do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
acompanho o e. Relator, com o destaque de que a essencialidade deve prevalecer sobre os referidos imóveis apenas enquanto perdurar o período de blindagem ou até que se realize a Assembleia-Geral de Credores,
o que ocorrer primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024